Tribunal: TJDFT
Processo: 0701412-35.2019.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA OU CONVENIADA COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE VAGA. LISTA DE ESPERA. ORDEM DE PREFERÊNCIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PREVALÊNCIA.

1. Havendo lista de espera para matrícula em creche pública, na qual o autor encontra-se inscrito, mostra-se correta a observância da ordem de classificação, segundo os critérios objetivos adotados pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. No entanto, evidenciado que o infante foi matriculado em creche pública, por força de decisão concessiva de tutela de urgência e, desde então, vem sendo assistido pelo Estado em suas necessidades educacionais, mostra-se impositiva a manutenção do quadro fático, em homenagem ao princípio da segurança jurídica.

2. Recurso de Apelação conhecido e provido.